Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726258-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARTINS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. V. M. M., representada por seu genitor, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a sua matrícula em creche pública, em período integral, próxima a sua residência. A agravante sustenta, em síntese, que o acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela CF e pelo ECA, não se admitindo omissões estatais, sequer sob os argumentos da isonomia ou da reserva do possível, conforme reconhecido recentemente pelo STF no julgamento do tema 598. Enfatiza a prioridade absoluta dos seus direitos e transcreve arestos em abono a sua tese. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata matrícula em creche pública, integral, próxima a sua residência e, no mérito, a sua confirmação. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a sua concessão são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), é um direito público subjetivo, que, como tal, pode ser exigido individualmente. Além disso, reconheceu que o referido direito tem eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público, sequer sob o pretexto de não intervenção nas questões orçamentárias da municipalidade, isto é, da reserva do possível. A propósito, confira-se a ementa do acórdão publicado: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Desse modo, elasteceu-se o conceito da educação básica, para compreender a educação infantil e, sucessivamente, estendeu-se a obrigatoriedade da sua prestação, previstos no art. 208, I, do CF, para menores de 4 a 17 anos, para atender também crianças de zero a cinco anos, em creche ou pré-escola. Trata-se de entendimento vinculante, na forma do art. 927, III, c/c art. 1.039, ambos do CPC, o que impossibilita a sua inobservância. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado efetue a matrícula da agravante, em creche próxima a sua residência, pelo período integral, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Intime-se a parte agravada. Após, dê-se vista à Procuradoria de justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator